Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA FORA DA MÉDIA OBSERVADA PARA O IMÓVEL. INSPEÇÕES E PERÍCIA TÉCNICA. REGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA NO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA CONSTATADA. DEVER DE PAGAMENTO DO VALOR FATURADO.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de revisão da fatura, para que fosse considerada a média de consumo dos meses anteriores.
2 – Não há violação ao contraditório e à ampla defesa se, no momento da apresentação nos autos da prova técnica quanto à aferição do hidrômetro instalado na unidade de consumo da apelante, oportunizada a manifestação, nada se alegou sobre eventual falsidade, merecendo, portanto, fé pública os atos administrativos.
3 – Colacionada aos autos prova técnica pela parte ré, contra a qual a apelada não opôs dúvida fundamentada, constatou-se, sob parâmetros técnicos e científicos, a completa normalidade no funcionamento do hidrômetro. Descartado, então, o seu mau funcionamento, o registro do volume de água consumido na fatura do mês de janeiro de 2019 somente ocorreu pela efetiva utilização do serviço no montante apurado.
4 – Outras causas como torneiras abertas ou mal fechadas, excessiva lavagem de roupas, lavagens de carro, dentre outras várias possibilidades de má utilização da água, inclusive a de vazamento nas instalações hidráulicas do imóvel, podem ter dado causa ao consumo de água destoante da média. Contudo, a apuração desses fortuitos internos não é de responsabilidade da ré, tampouco os possíveis vazamentos no interior do imóvel (art. 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006).
5 – Não verificada a existência de conduta ilícita pela concessionária de serviços públicos, é improcedente o pedido de revisão de fatura.
6 – Apelação conhecida e desprovida.